Tribunal: TJDFT
Processo: 0008265-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008265-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 63651917, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento dos créditos de M de Oliveira Advogados &amp; Associados e MARIA IVANEIDE LOPES (PCT no 0712703-81.2022.8.07.0000). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que já houve pagamento do referido precatório. Diante disso, conforme noticia o ofício/COORPRE de ID 63651917, julgo extinta a execução quanto aos credores MARIA IVANEIDE LOPES e M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), em relação ao PCT no 0712703-81.2022.8.07.0000, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o ofício da COORPRE, juntado ao ID 65105362. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do SINDIRETA de ID 65136570. Brasília, 4 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR